Tribunal: TCU
Processo: 009.967/2013-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Construterra Construcoes e Terraplenagem Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 281/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Construterra Construções e Terraplenagem Ltda. (peça 185) contra os itens 9.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 526/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, por meio do qual o Tribunal, entre outras deliberações, havia julgado irregulares as contas da recorrente, com imputação de débito e aplicação de multa; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 210-211), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 212), nos quais consta proposta para não conhecer do recurso de reconsideração por ausência de interesse recursal; Considerando que, mediante deliberação consubstanciada no Acórdão 1919/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alancar Rodrigues, o Tribunal tornou sem efeito os itens 9.1. a 9.5. do Acórdão 526/2023-TCU-Plenário e reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, não remanescendo, pois, sucumbência em desfavor da recorrente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Construterra Construções e Terraplanagem Ltda., nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992, por inexistência de interesse recursal, haja vista os itens 9.1 a 9.5 do Acórdão 526/2023-TCU-Plenário terem sido considerados insubsistentes mediante o Acórdão 1919/2023-TCU-Plenário ; e b) informar aos órgãos interessados e à recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 009.967/2013-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 001.381/2006-9 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.2. Responsáveis: Alexis Miranda Souza Brito (XXX.040.655-XX); Antonio Jose Pinheiro Rivas (XXX.992.105-XX); Carlos Ribeiro Lessa (XXX.656.495-XX); Construterra Construções e Terraplenagem Ltda. (00.300.531/0001-08); Edson Meneses de Sousa (XXX.134.185-XX). 1.3. Recorrente: Construterra Construções e Terraplenagem Ltda. (00.300.531/0001-08). 1.4. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.9. Representação legal: Thiago de Oliveira (122683/OAB-RJ), Fernando Villela de Andrade Vianna (134.601/OAB-RJ) e outros, representando Edson Meneses de Sousa; Thiago de Oliveira (122683/OAB-RJ), Eduardo Rodrigues Lopes (29.283/OAB-DF) e outros, representando Alexis Miranda Souza Brito; Thiago de Oliveira (122683/OAB-RJ), Mauricio da Silva Santos (59548/OAB-DF) e outros, representando Carlos Ribeiro Lessa; Paola Allak da Silva (142.389/OAB-RJ), Jorge Edmundo Carpegiani da Silva Junior (147.136/OAB-SP) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Flavia Isabel Sousa Bastos de Lemos (20733/OAB-BA), representando Construterra Construções e Terraplenagem Ltda.; Thiago de Oliveira (122683/OAB-RJ), Fernando Villela de Andrade Vianna (134.601/OAB-RJ) e outros, representando Antonio Jose Pinheiro Rivas. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.